Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Partilha de bens realizada em ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Pedido de bloqueio de matrícula de imóvel partilhado sob fundamento de eventual fraude do negócio. Incompetência do Juízo da Vara de Família.